Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-39.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004529-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO DE MELO CAMPOS - CPF: 000.490.462-17 (RECORRIDO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004529-39.2023.8.11.0040

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

FABRICIO DE MELO CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DO CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. INSERÇÃO DOS DADOS EM ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência nos seguintes “
determino que a requerida recalcule as faturas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2022 de acordo com a média de consumo dos últimos 12 meses, e se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, com relação aos débitos discutidos nesta ação. Condeno ainda a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a tiÍulo de danos morais em razão das negativações indevidas”.

2. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente afirma que a vistoria realizada constatou a regularidade da medição, com encaminhamento do medidor para o INMETRO/IPEM.

4. Faturas questionadas que demonstram a discrepância de consumo com as faturas posteriores.

5.
Verifica-se dos autos que, embora o medidor tenha sido aprovado, a troca ocorreu em outubro de 2022 e, após a troca, os consumos reduziram consideravelmente e mantiveram o mesmo patamar, o que demonstra que os consumos não estavam sendo auferidos corretamente. Débitos
sub judice
: fatura 07/2022 (1.018 kwh – R$ 1.1011,86), fatura 08/2022 (603 kwh – R$ 667,92), fatura 09/2022 (569 kwh – R$ 622,65) e fatura 10/2022 (526 kwh – R$ 579,68). Faturas emitidas após a troca do medidor: fatura 11/2022 (180 kwh – R$ 199,65), fatura 12/2022 (184 kwh – R$ 205,21), fatura 01/2023 (134 kwh – R$ 147,39) e fatura 02/2023 (240 kwh – R$ 276,10).

6. É assente na jurisprudência de que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

7.
Quantum
indenizatório que se adequa ao critério da razoabilidade, ao passo que os débitos inseridos em órgãos de proteção ao crédito e protesto são somente os
sub judice.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024